Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO TOMADA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108, STJ. ALEGAÇÃO INCAPACIDADE FIADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
1.1 Nesse sentido restou estabelecido o Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
2. No caso dos autos, a pretensão da parte executada é comprovar que a fiadora não estava em sua plena capacidade civil ao assinar o contrato para garantir a locação da qual resultou a dívida exequenda.
2.1. A doença incapacitante aventada pelos agravantes demandaria dilação probatória, com eventual realização de perícia médica, afastando-se a viabilidade da exceção de pré-executividade, que não comporta a atividade probatória necessária para comprovação dos fatos narrados.
3. Diante da limitação legal do instituto processual utilizado pelos agravantes, o indeferimento da exceção de pré-executividade não constitui violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão surpresa, uma vez que a defesa dos executados não se limita ao instrumento utilizado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.